Tribunal: TCU
Processo: 040.186/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4668/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.186/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danielle Hermogenio de Moraes Mattos (XXX.748.957-XX); Iolanda Prestes Condori Calani (XXX.561.279-XX); Janete Viana Garcia (XXX.342.857-XX); Lucirene Nascimento Ribeiro (XXX.087.453-XX); Maria da Conceicao Hipolito (XXX.618.461-XX); Noeme da Conceicao Duarte Estrela (XXX.368.201-XX); Olindina Alves Beserra (XXX.602.154-XX); Romana Pereira Nunes Souza (XXX.585.801-XX); Rosana Alves (XXX.658.479-XX); Vania Maria dos Santos (XXX.033.464-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.